Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-07.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001769-07.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ TADEU JOAQUIM - CPF: 303.516.341-34 (RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 054.589.781-53 (RECORRIDO), PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.339.285/0001-52 (RECORRIDO), TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - CPF: 691.974.071-00 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022